Tribunal: TJMT
Processo: 1041053-71.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041053-71.2019.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI
APELADO: ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI, BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Vistos etc.
Em que pese o BANCO BRADESCO S.A. ter se manifestado sobre a preliminar de inovação recursal, a qual foi questionada em relação ao outro apelado, verifica-se, neste caso, que a primeira apelação interposta (com o nome equivocado de Bradesco Vida e Previdência S.A., mas que de fato é de Banco Bradesco S.A) não haveria interesse recursal, uma vez que foi declarado na sentença a ilegitimidade do apelante BANCO BRADESCO S.A., sendo inclusive mencionado que não havia interesse na sua defesa.
Diante da possibilidade do não conhecimento do recurso, determina-se a intimação do apelante BANCO BRADESCO S.A., com fulcro no art. 10 do CPC, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora